Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios.
2. A palavra dos policiais apresenta valor probatório, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos.
4. A realização do teste do bafômetro, por si só, não enseja o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, pois o estado de embriaguez poderia verificado por outros meios de prova.
5. Recurso não provido.